Tribunal: TCU
Processo: 015.799/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1211/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Controladoria-Geral do Estado de Roraima a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aplicação de recursos destinados a obras em estradas vicinais em diversos municípios do Estado de Roraima; Considerando que, por meio do Acórdão 2448/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado conheceu da representação, considerou-a procedente e determinou à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, com fundamento no art. 2o c/c art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 120 dias, informasse ao TCU as providências adotadas com a finalidade de prevenir ou corrigir e, se confirmadas, remover os efeitos das irregularidades relatadas pela Controladoria-Geral de Roraima, que os recursos dos convênios 868018/2018, 828115/2016, 835060/2016, 846603/2017 e 859621/2017 podem ter sido destinados à empresa que não executara os serviços correspondentes; Considerando que a notificação da deliberação ocorreu em 10/2/2021 (peça 35); Considerando que, através dos Acórdãos de Relação 671/2021 - TCU - Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro, e 815/2022 - TCU - 2a Câmara, relator Ministro Antonio Anastasia, já foram concedidos, ao todo, 240 dias adicionais à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia atendimento da deliberação fixada no aludido Acórdão 2448/2020-TCU-Plenário ; Considerando que o prazo, contada as prorrogações já deferidas, esgotou-se em 5/2/2022; Considerando o novo pedido de prorrogação de prazo apresentado pela unidade jurisdicionada à peça 53, em que requer, pela terceira vez, prazo de 120 dias para cumprimento da deliberação diante da "complexidade da matéria ora demandada e a necessidade de atendimento de forma precisa do solicitado", informando que a "Superintendência está em tratativas com os Municípios convenentes para levantamento de informações, por meio de notificações junto aos gestores municipais"; e Considerando a proposta da Secretaria de Gestão de Processos para indeferir o pedido (peça 54); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em: i) conceder à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, em caráter excepcional, prazo adicional e final de 60 dias para o atendimento do item "b" do Acórdão 2448/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, contados do término do prazo anteriormente fixado; ii) alertar a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia de que a presente prorrogação de prazo dá-se em caráter excepcional, sendo incabível nova concessão nesse sentido e que o descumprimento das determinações fixadas no Acórdão 2448/2020-TCU-Plenário , no prazo assinado, enseja aplicação da multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992, a qual independe de audiência; e iii) comunicar a prolação do presente Acórdão à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. 1. Processo TC- Processo 015.799/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Roraima; Prefeitura Municipal de Mucajaí - RR. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.